Tribunal: STF
Processo: RE 871182
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINENCEIRAS. LEI Nº 9.249/1995. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata relativa à controvérsia sobre a desindexação promovida pela Lei nº 9249/1995. Não obstante, cumpre reconhecer a inexistência de direito adquirido a regime de correção monetária ou dever de atualização automático sem previsão legal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.